Tribunal: TJPA
Processo: 0800574-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800574-91.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: WELLINGTON ROGERIO CARNEIRO DE MELO

AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO- EDITAL 001/2020 -PARA - PROVIMENTO DE VAGAS NIVEL MÉDIO E SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PAQUALIFICAÇÃO,

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO MÍNIMA NÃO ATINGIDA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO PARA GARANTIR A PERMANÊNCIA NO CONCURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.853/CE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada interposto por WELLINGTON ROGÉRIO CARNEIRO DE MELO, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos do Mandado de Segurança, processo nº 0802905-65.2020.8.14.0005, em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO –EDITAL N° 001/2020 – PARA PROVIMENTO DE VAGAS NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, não vislumbro que o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela na modalidade urgência possa gerar lesão grave e/ou de difícil reparação a impetrante, isto porque constato, neste momento de cognição sumária, que não há direito, tampouco, expectativa de direito que esteja sendo violados, apenas, o mero inconformismo em não ter atingido a pontuação mínima necessária à aprovação na fase objetiva do concurso público de Altamira/PA.

Logo, o indeferimento da tutela provisória de urgência da impetrante é medida que se impõe. Também pelos mesmos fundamentos ora expostos, entendo ausentes os requisitos para deferimento de tutela de evidência, quando ausente prova documental suficiente do direito constitutivo da impetrante (não demonstração de direito líquido e certo e sua violação). Há ainda, risco inverso decorrente da concretização imediata de tutela provisória de urgência e/ou evidência que colocaria em risco a lisura do certame público, bem como ao princípio da isonomia, ao habilitar candidato que não atingiu a nota mínima para as próximas fases.

Por fim, ressalto que eventual demora na solução da demanda, sem que haja algum fato concreto que coloque em risco o direito da parte, não é motivo suficiente para o deferimento da tutela antecipada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 e art. 311 do CPC c/c art. 7° da Lei n° 12.016/2009 indefiro pedido liminar de tutela provisória de urgência pleiteado na exordial.

(...)”.

O Recorrente impetrou o referido mandado de segurança com pedido de liminar afim de garantir o reexame e reconsideração dos resultados da 1º fase do Concurso da Prefeitura Municipal de Altamira mediante avaliação dos recursos administrativos interpostos.

Pleiteou a concessão da medida liminar para determinar que Autoridade Coatora

considere-o apto para prosseguir nas demais fases do concurso público inclusive a correção da redação, até que se resolva em definitivo o mérito da demanda.

O Juízo a quo proferiu decisão conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada. (id 4415117 - Pág. 1/11)

Narrou que a razão da busca do Juízo é ver garantido o direito constitucional do devido processo legal, de modo a obrigar a Agravada a promover a devida apreciação dos recursos interpostos na fase administrativa, se abstendo de utilizar negativas genéricas para promover indeferimento dos recursos.

Defendeu estar preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, pelo que deve ser determinado que a autoridade coautora considere o Impetrante/Agravante apto para prosseguimento nas próximas fases do certame, incluindo-se a análise e pontuação da Redação.

Em decisão de Id. 4457852, indeferi a tutela requerida.

Conforme certidão de Id. 4871773, não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do recorrente face a decisão proferida pelo juízo de piso, que indeferiu o pedido liminar e determinou pleiteada, sob o argumento de que é vedado ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Pela análise prefacial dos autos, entendo não estar presente os requisitos necessários ao provimento deste recurso, em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, com repercussão geral.

Naquele julgamento, o STF fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para
formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, a saber:

“Ementa. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”
(Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 29/06/2015).

Em seu voto, o eminente Ministro Gilmar Mendes reafirmou a jurisprudência já
consolidada de nossa Corte Constitucional, no sentido de que
“não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de correção das provas e as notas a elas atribuídas, a não ser quando seja exigido conhecimento de matéria não prevista no edital
”.

Ao fixar a tese em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal apenas autorizou ao Poder Judiciário apreciar se o conteúdo cobrado na prova está de acordo com o conteúdo previsto no Edital do certame, o que não é o caso ora em análise.

Nessa esteira, me parece correta a decisão ora agravada, na medida em que o Juízo
de piso se abstém de atuar como verdadeiro revisor da discricionariedade administrativa,
estando em sintonia com o entendimento adotado pelos tribunais superiores.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso.

É como voto.

Belém, 23/03/2022